Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001725-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 171.602.781-00 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1001725-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

AGRAVADO: CIRA DA SILVA SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E DE PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como o agravante não acostou ao instrumento e tampouco no feito originário a cópia do contrato de empréstimo consignado
firmado entre as partes e
em discussão, por ora, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1o do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
CIRA DA SILVA SANTOS
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado sob no 631002827 no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$200,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto não comprovou a agravada a alegada probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano.

No mais, alega que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da ordem; que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$200,00) e sem prazo para cumprimento e limitação, o que caracteriza o enriquecimento ilícito da parte autora, bem como violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida nos termos explicitados.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID no 117466486.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões pela agravada, conforme certidão de ID no 120707992.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
CIRA DA SILVA SANTOS
ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,
aduzindo que é titular do benefício previdenciário por idade no 164.431,367-4, sendo que realizou os seguintes empréstimos consignados com o requerido:

Esclareceu
que os citados empréstimos se encontram ativos e estão sendo descontados mensalmente de sua aposentadoria, contudo, para sua surpresa, ao receber seu benefício do mês de maio/2021, além destes constatou mais um desconto de R$217,10, relativo ao contrato no 631002827 no valor de R$10.607,39 para pagamento em 84 parcelas com início em 05/2021 e término em 04/2028 que, segundo informações dos prepostos do requerido seria o refinanciamento dos empréstimos anteriormente contratados, quais sejam: 615368466, 601414233 e 592508018.

Asseverou que
não realizou e não autorizou ninguém a proceder o refinanciamento dos citados contratos/empréstimos, tanto que os descontos dos mesmos continuam ocorrendo normalmente de seu benefício juntamente com o desconto do contrato em discussão –
631002827.

No mais, informou que registrou o Boletim de Ocorrência no 2021.203319 perante a 1a Delegacia de Polícia – Centro Várzea Grande – MT; que não conseguiu resolver a questão de forma administrativa e
, por isso, ajuizou a referida ação. Prefacialmente, requereu
liminar para que o requerido suspendesse o desconto consignado com relação ao referido contrato do seu benefício de aposentadoria sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que, para a comprovação da contratação do empréstimo consignado sob no 631002827, era imprescindível que o agravante trouxesse para os autos a cópia do contrato firmado entre as partes.

No caso, como não o fez, não há falar-se em ausência dos requisitos para concessão da tutela de antecipada.

Logo, por ora, escorreita a decisão que determinou a suspensão da
cobrança das parcelas do contrato de empréstimos consignado em discussão da aposentadoria da agravada, posto que consume quase 20% e, portanto, inconteste o perigo de dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS – MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.

A multa diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ. ”
(TJMT – RAI No 1009746-91.2020.8.11.0000, REL. DES.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 11/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua aposentadoria, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a regularidade da contratação, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo. ”
(TJMT – RAI No 1011645-27.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 100,00 – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. É ônus probatório da instituição financeira a comprovação da modalidade do contrato pactuado com correntista. 3. Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. 4. Se o valor da multa atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa. ”
(TJMT – RAI No 1009106-88.2020.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 08/06/2020)

Quanto à multa aplicada, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por sua vez, assiste razão ao recorrente quando pleiteia seja fixado o período de incidência da
astreinte
.

E, no caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a
limitação temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado, o qual confirmou a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022